Tribunal: TJDFT
Processo: 0731090-67.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EMSENTIDOESTRITO. DENÚNCIA POR ESTUPRO. REJEIÇÃO. PRESENTE JUSTA CAUSA. RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA. DECISÃO REFORMADA.
I – CASO EM EXAME:
1. Recurso em sentido estrito em face de decisão de rejeição da denúncia, por ausência de justa causa à persecução penal.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar se há justa causa ao prosseguimento de ação penal.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3. A justa causa para a ação penal deve ser compreendida como um lastro probatório mínimo, indispensável para a instauração de processo penal, consistente na prova da materialidade e indícios de autoria.
4. Constatados indícios suficientes de materialidade e autoria delitivas, bem assim individualizada a conduta do réu de forma suficiente na denúncia, permitindo o contraditório e a ampla defesa, resta configurada a justa causa para a deflagração da ação penal.
IV - DISPOSITIVO E TESE:
5. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada: STF, Inq 4921 RD, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, j. em 25-04-2023; TJDFT, Acórdão 1919813, 0720661-41.2024.8.07.0003, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 12/09/2024; Acórdão 1890585, 0704299-40.2024.8.07.0010, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 11/07/2024.